Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-45.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007649-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIMONE AMARAL ROCHA DA SILVA - CPF: 265.492.008-90 (ADVOGADO), SIMONE AMARAL ROCHA DA SILVA - CPF: 265.492.008-90 (IMPETRANTE), CARLOS VINICIUS AMARAL LEITE - CPF: 429.344.118-26 (PACIENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 057.739.138-01 (VÍTIMA), DOMINGAS DE LOURDES BRUNO CORREA - CPF: 205.176.101-91 (VÍTIMA), JAMIL ERNESTO PINTO - CPF: 459.563.241-04 (VÍTIMA), KEITH RUBIA SANVITO ALVES - CPF: 014.526.271-50 (VÍTIMA), LUCIMAR TAVARES BARROS - CPF: 274.942.251-53 (VÍTIMA), MARIA JESSI DE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 495.453.701-06 (VÍTIMA), MARILENE LUIZ DE CARVALHO - CPF: 292.798.521-91 (VÍTIMA), MARILZA DE CAMPOS - CPF: 667.869.751-00 (VÍTIMA), RODRIGO DA SILVA MARQUES - CPF: 697.255.191-91 (VÍTIMA), VANDERLEY ALVES PEREIRA - CPF: 329.119.801-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE DE
HABEAS CORPUS
E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO, ROUBO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE HOMOLOGADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de estelionato, roubo e integração à organização criminosa, com arrimo nas teses de nulidade da prisão em flagrante e inidoneidade da fundamentação empregada no
decisum
combatido, combinadas com pleito subsidiário pela prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (iii) aferir a possibilidade de se conceder ao paciente a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário, quando o exame dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos de idade.

4. Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão em flagrante, uma vez que o paciente foi detido em meio a diligências destinadas à identificação e localização do agente responsável por inúmeros delitos de estelionato que vinham sendo corriqueiramente perpetrados nos últimos meses, oportunidade em que, após o registro da última ocorrência, e em posse de informação acerca da motocicleta utilizada para a consecução dos delitos, os policiais lograram êxito em localizar o paciente e, com ele, diversos bens e apetrechos relacionados à aplicação dos golpes; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada pelas circunstâncias do caso, porquanto se trata do registro de cerca de 36 (trinta e seis) denúncias relacionadas à prática de crime de estelionato perpetrado no interesse de organização criminosa, por meio da dissimulação de se tratar o paciente de entregador de cestas de presentes, com prejuízo total apurado a atingir patamar superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ao que se somam os indícios de que o paciente já teria envolvimento anterior com delitos da mesma natureza em outro Estado da Federação; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “Inadmite-se a apreciação de pedido de prisão domiciliar quando se cuida de matéria não submetida à apreciação do d. juízo singular. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada qualquer flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos da ação de
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007649-45.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra.
SIMONE AMARAL ROCHA DA SILVA

PACIENTE:

CARLOS VINICIUS AMARAL LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no interesse do IP n. 1003536-19.2025.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
e
art. 171 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
14/02/2025
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustenta a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de
nulidade da prisão em flagrante
, por não se adequar o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, ao que acrescenta o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se ainda, na intelecção da impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente que, além disso, seria genitor de uma
criança
dependente de seus cuidados, pelo que lhe seria devida, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar.

Com supedâneo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com fulcro no reconhecimento da
ilegalidade da prisão
e, subsidiariamente, na
ausência de fundamentação adequada do decreto constritivo
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
. Alternativamente, pleiteia a concessão de
prisão domiciliar
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista,
Exmo. Des.

Orlando de Almeida Perri, determinou a intimação da impetrante para que juntasse aos autos a
petição inicial
no prazo de 24 horas (ID 274432852), o que foi cumprido pela d. causídica por meio do ID 274431390.

Ainda em sede de
Plantão Judiciário
, a medida liminar ressaiu
indeferida
(ID 274458355), oportunidade em que foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 277067359.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, em vista do risco de
indevida supressão de instância
no que concerne ao pleito de
prisão domiciliar
e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 278797396).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
ao apontar o risco de
indevida supressão de instância
,
in casu
, uma vez que o pedido subsidiário de
prisão domiciliar aparentemente
não foi submetido ao crivo do d. juízo
a quo
.

Em outras palavras, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação de prisão preventiva,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, aos demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação por este eg. Sodalício do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
avulta de todo indispensável a comprovação estreme de dúvidas de que se trata o custodiado do ÚNICO responsável pelos cuidados da criança
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, não tendo sido, ademais, sequer apresentada qualquer documentação nesse sentido por parte da d. impetrante.

Diante do exposto, exclusivamente quanto ao pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS VINICIUS AMARAL LEITE
foi preso em flagrante delito em
14/02/2025
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
e
art. 171 do Código Penal.

Por clareza, consigno que, nos autos do IP n. 1003536-19.2025.8.11.0042, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
do paciente como incurso nas sanções do
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
, bem como dos
arts. 157,
caput
, e 171 do Código Penal
.

Colhe-se do Relatório Final que as investigações tiveram início com o registro de grande número de Boletins de Ocorrência entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, todos relatando o mesmo
modus operandi
na aplicação de um golpe em que o agente, se fazendo passar por um entregador de cestas ou flores, debitava valores elevados no cartão das vítimas sem que elas percebessem de imediato; e no caso de uma das vítimas dessas ocorrências, ainda houve a subtração do aparelho celular e do cartão de débito.

Em meio às diligências investigativas, logrou-se êxito na identificação e na localização do paciente
CARLOS VINICIUS
como o agente responsável pelos delitos, o qual foi detido em
14/02/2025
, vindo a confessar formal e circunstancialmente a prática dos crimes.

Ao ser interrogado, o paciente aduziu que estaria aplicando os golpes desde outubro de 2024, como membro de uma complexa estrutura criminosa oriunda do Estado de São Paulo, sendo-lhe devido 30% (trinta por cento) dos valores obtidos nos golpes, enquanto o restante era distribuído entre os demais membros do grupo.

Em diligências posteriores,
CARLOS
foi reconhecido por 06 (seis) vítimas, tendo
Domingas de Lourdes Bruno Corrêa
também imputado a ele a prática do crime de roubo de seu aparelho celular e do cartão de débito pertencente a seu marido.

Demais disso, as análises das imagens e vídeos relacionados a alguns dos Boletins de Ocorrência revelaram o emprego do mesmo
modus operandi
, permitindo ainda que se identificasse
CARLOS
como o autor dos crimes em questão.

Assim, em razão de seu possível envolvimento com os delitos de estelionato,
CARLOS
foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante e dos elementos indiciários dela decorrentes:

Como exposto, de proêmio, vindica a d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
aptas a justificar a prisão de
CARLOS
, não se adequando
o caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
.

A
razão, porém, não lhe assiste.

Isso porque a análise da legalidade da prisão em flagrante não adentra o
mérito da atividade delitiva
, que será aferido durante a investigação e possível ação penal. Assim, notadamente em sede de
habeas corpus
, a verificação de
legalidade
da medida, de
caráter perfunctório
, é apenas para aferir a
subsunção do caso
a uma das situações de flagrante elencadas no
art. 302 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, os fatos que se enquadram como crimes e que, por isso, resultam em uma prisão em flagrante delito, passam apenas por uma
análise inicial de legalidade do flagrante
, com base na simples aferição de adequação a uma das situações legalmente previstas, para, depois, serem submetidos a uma
posterior aferição profunda
, ao longo da persecução penal.

A verificação da (i)legalidade de uma prisão em flagrante diz respeito, portanto, apenas ao
enquadramento da situação em uma das hipóteses legais
, a justificar o cerceamento da liberdade, sem qualquer tipo de imersão, portanto, acerca da
justa causa
em derredor do crime, que será analisada durante a persecução penal. Em outras palavras, a decisão de análise do flagrante é de
caráter eminentemente formal
, ou seja, de verificação de enquadramento normativo.

Assim sendo, não se pode confundir a
análise perfunctória do “ato de prender”
, de
caráter formal
e restrito ao campo da
subsunção/legalidade do ato
, com a
análise do crime propriamente dito
, que engloba, entre outras coisas, as
provas
colhidas no momento da prisão, o que se encontra no campo da
obrigação funcional
da autoridade policial.

Fixadas essas premissas, o que se vê dos autos é que, em
13 de fevereiro de 2025
, a vítima
Maria Jessi de Queiroz Ribeiro
registrou o Boletim de Ocorrência n. 2025.47137, em que relatou que, naquela tarde, teria recebido uma ligação via
WhatsApp
, ocasião em que um indivíduo informou que teria flores para entregar a ela e solicitando, para tanto, o pagamento de uma mera taxa de entrega, no valor de R$ 7,50.

Todavia, quando o
motoboy
se apresentou no local e tentou passar o cartão da vítima, logo alegou erro na transação e disse que em breve voltaria com outra máquina. Na sequência, porém,
Maria Jessi
recebeu uma notificação bancária informando que R$ 2.000,00 (dois mil reais) haviam sido debitados de sua conta.

Quando os fatos chegaram ao conhecimento da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes desta Capital, em vista das
várias denúncias já recebidas anteriormente
, dando conta da prática do mesmo delito por meio de idêntico
modus operandi
, os policiais
intensificaram as diligências
em busca do agente responsável pelos crimes que, apurado pelos investigadores,
utilizava-se de uma motocicleta CG Cargo 160 branca
, ensejo em que
lograram êxito em localizar e deter CARLOS em via pública pouco tempo depois
(Boletim de Ocorrência n. 2025.48406).

Colhe-se do Termo de Apreensão n. 2025.16.68659 que,
na posse de CARLOS
, foram apreendidos, dentre outros bens, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Cargo, Cor Branca, Ano 2019, Placa BYZ4498/SP; R$ 21,00 (vinte e um reais); 01 (uma) unidade de Caixa de Presentes Contendo Biscoitos e Guloseimas; 01 (uma) unidade de Cesta Contendo Biscoitos e Guloseimas; 01 (uma) unidade de Caixa de Presentes de Madeira Contendo Biscoitos; 02 (duas) unidades de Máquinas de Cartão Moderninha
Pro
2; 01 (uma) unidade de Máquina de Cartão Moderninha
Smart 2
; 01 (uma) unidade de Carregador Portátil; 02 (duas) unidades de Cartões Mercado Pago Sem Nome; 01 (uma) unidade de Cartão Pagbank em nome de
Michel M Fernandes
; 01 (um) Cartão Bradesco em Nome De
CARLOS
; 01 (uma) unidade de Aparelho Celular Motorola Moto G53 5g; e 01 (uma) unidade de Chip Claro.

Nesse cenário, vê-se que, ao contrário do arrazoado pela d. impetrante,
no curso de diligências investigativas em andamento
, seguindo
informações fornecidas pela última das supostas vítimas
, os agentes policiais lograram êxito em
prender o paciente em flagrante delito
, na posse de
diversos bens relacionados à prática dos crimes
; pelo que
não se verifica
,
a priori
,
qualquer coação ilegal
.

Inclusive porque, em conformidade com o disposto no
art. 304 do Código de Processo Penal
, extrai-se dos autos do APFD n. 1002922-14.2025.8.11.0042 que a d. autoridade policial ouviu o condutor e recolheu sua assinatura, entregando-lhe o correspondente
recibo de entrega de preso
; ato contínuo, procedeu ao
interrogatório
do acusado, colhendo sua assinatura; tendo sido lavrado o
auto
em atenção às demais exigências legais.

Pelo exposto, entendo que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar que se cuida de hipótese de prisão em flagrante
que se adéqua ao regramento legal
.

Nesse sentido, consoante se vê dos fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão em flagrante está prevista no
artigo 302 do Código de Processo Penal
, que trata das hipóteses em que a autoridade policial pode efetuar a detenção de um indivíduo que cometeu um delito. A prisão em flagrante pode ocorrer nas situações previstas nos incisos do referido artigo, sendo a mais relevante para o caso em análise
a hipótese do inciso IV
, que dispõe sobre
a caracterização de flagrante delito de quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Assim,
as alegações defensivas acerca da necessidade de relaxamento da prisão, sob o argumento de que o suposto crime teria ocorrido um dia antes da detenção, que o autuado não foi detido no exato momento ou logo após a prática delitiva, não merecem prosperar
. Isso porque, ainda que o caso não se enquadre nos incisos I, II ou III do artigo 302 do CPP,
a prisão foi realizada nos moldes do inciso IV, ou seja, como flagrante presumido.

No que tange à alegação de que a prisão se deu apenas com base em suspeitas e investigações prévias,
verifica-se nos autos que, entre os dias 15/10/2024 e 13/02/2025, foram registrados em torno de 36 (trinta e seis) boletins de ocorrência narrando o mesmo modus operandi
: um indivíduo que se passava por entregador de cestas de presentes e flores, abordava as vítimas alegando que haviam sido contempladas com o brinde e exigia apenas uma pequena taxa no cartão de crédito. No momento da transação, entretanto, debitava valores elevados e, ao ser questionado, alegava erro na máquina, fugindo em seguida.
O prejuízo total apurado atinge patamares superiores a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Diante das investigações em curso, no dia 13/02/2025, a polícia recebeu nova denúncia informando a repetição do golpe, descobrindo que o suspeito utilizava uma motocicleta CS 160, branca
. Em diligências complementares,
os agentes lograram êxito em localizá-lo na Av. Érico Preza, nº 470, bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT
.
No baú da motocicleta, foram encontrados diversos materiais utilizados na prática dos crimes, tais como caixas de presentes, três máquinas de cartão de crédito, carregador portátil e vários cartões de crédito em nome de terceiros, conforme termo de apreensão
. Além disso,
foram realizados os termos de reconhecimento pessoal que indicaram ser ele o possível autor da prática delitiva.

Destaca-se ainda que,
o último boletim de ocorrência foi registrado às 16h16min do dia 13/02/2025, e a prisão do autuado ocorreu no dia seguinte, às 17h28min, o que é plenamente compreensível ante a complexidade da operação policial e a necessidade de realizar buscas em diversos bairros da Capital
. Dessa forma,
a prisão de Carlos Vinícius enquadra-se perfeitamente na hipótese do artigo 302, IV, do CPP, que trata do flagrante presumido
. No mais, embora não tenha sido flagrado no exato momento da prática criminosa,
foi encontrado em posse de objetos diretamente relacionados às infrações, circunstância passível de caracterizar os indícios suficientes de autoria e materialidade
.

Vale ressaltar que
a expressão "logo depois", constante do inciso IV do artigo 302 do CPP, deve ser interpretada de forma flexível, permitindo a captura do agente mesmo sem perseguição imediata, desde que encontrado em condições que indiquem sua participação no delito, com base em elementos robustos
.

[...] Por fim,
a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, a ser posteriormente decretada, supera qualquer questão relacionada à eventual nulidade do flagrante
, uma vez que, a partir da formação de um novo título, ou seja, da prisão preventiva, justifica-se a custódia cautelar do autuado.

[...] Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva formulado pela Defesa
, mantendo-se a custódia cautelar do autuado”.

(Decisão de ID 274426864). — Destaquei.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar que, como já alinhavado pelo d. juízo
a quo
, “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação de prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Em sendo assim, nos limites da cognição permitida pelo rito sumário do
habeas corpus
, e tendo em vista os rigores formais que regem o instituto da prisão em flagrante, estou convencido de que a argumentação deduzida na prefacial do
writ
não comporta acolhimento,
inexistindo,
in casu
, coação ilegal a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte de Justiça estadual
; pelo que passo à apreciação da tese remanescente.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à
organização criminosa, estelionato e roubo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, registro que, além de
CARLOS VINICIUS
ter sido expressamente
reconhecido
como o autor dos crimes por
06 (seis) vítimas
, ao ser interrogado perante a autoridade policial também
confessou
seu envolvimento com os episódios delitivos. Além disso, o Relatório n. 2025.13.18072, que tomou como base imagens e vídeos de algumas das práticas criminosas, igualmente
identificou CARLOS
como o responsável pelos crimes relatados nos Boletins de Ocorrência n. 2024.381178; n. 2025.40359; e n. 2025.47137; n. 2025.48319.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente tendo em vista a
gravidade concreta dos delitos
, considerada a existência de indícios do possível envolvimento de
organização criminosa
, bem como a
extensão do prejuízo total dos golpes
, ao que se somam os
desfavoráveis registros criminais pretéritos
de
CARLOS
.

Por clareza, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Inobstante os autos versarem sobre suposta prática de crime contra o patrimônio (sem violência ou grave ameaça), cuja hipótese, em tese, autorizaria a concessão da liberdade provisória ao autuado,
diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente o possível envolvimento em organização criminosa e renitência delitiva, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto presente um dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal
.

A uma, porque verifica-se que
o acusado é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio
. Isto resta evidenciado, pelas ocorrências registradas (Id 184145960).
Embora essas ocorrências não caracterizem antecedentes criminais, chama a atenção pelo envolvimento do réu em crimes de natureza similar.

A duas porque,
o acusado, em tese, integraria organização criminosa estruturada e articulada, com divisão de funções entre os membros
, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

A três porque,
pelo que se apura dos autos, até o momento, foram identificadas 36 vítimas do esquema criminoso, totalizando um prejuízo de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

A quatro porque, houve
representação pela autoridade policial
, pela decretação da prisão preventiva do acusado.

A cinco porque, há
a necessidade de se aferir a real identificação do acusado
, conforme ressaltado pelo Parquet.

A seis porque,
agraciar o autuado com a liberdade, redundaria no descrédito do Poder Judiciário e certamente o estimularia à prática de novos crimes, principalmente contra o patrimônio, ante a sensação de impunidade
.

[...] Diante do caso concreto,
a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319, do CPP, no caso concreto se mostra insuficiente
, de modo que a mantença da segregação cautelar do Autuado é imprescindível para a
garantia da ordem pública
;

[...] Por fim, cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC n.º 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015).

Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 e 313, inc. I, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS VINICIUS AMARAL LEITE, para garantia da ordem pública
e, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado”.

(ID 184178006 – APFD n. 1002922-14.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, foram identificadas ao menos
36 (trinta e seis) vítimas
dos golpes aplicados, em tese, pelo paciente, que, simulando se tratar de entregador de cestas de presentes ou flores, induzia as vítimas a inserirem seus cartões na maquininha, sob o pretexto de cobrar a taxa de entrega, para então debitar
valores expressivos
, com prejuízo total estimado em cerca de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
; sendo certo, ademais, que o esquema se dava no seio de
organização criminosa
oriunda do Estado de São Paulo, para a qual era repassado o restante dos proveitos financeiros oriundos dos crimes, após
CARLOS
destacar seus 30% (trinta por cento); circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que também se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva na presença de
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social do acusado
evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, com vistas a se
interromper ou diminuir a atuação dos integrantes do grupo
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento que é também esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Não bastasse, é dos autos que
CARLOS
figura como suspeito da prática de delitos perpetrados com
idêntico
modus operandi
no Estado de Goiás, tendo sido, inclusive,
reconhecido
por algumas das vítimas à época, ao que se vê do ID 184145960 – APFD n. 1002922-14.2025.8.11.0042.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a indigitada autoridade coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da medida constritiva de liberdade.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS VINICIUS AMARAL LEITE
e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025